Tribunal: STF
Processo: AI 414156
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO -
REGULARIDADE - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL -
RECURSO IMPROVIDO.
- O debate em torno da aferição da
regularidade de título executivo não viabiliza o acesso à via
recursal extraordinária, por envolver discussão pertinente a tema de
 caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes.
-
Situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição não
viabilizam o acesso à via recursal extraordinária, cuja utilização
supõe a necessária ocorrência de conflito imediato com o ordenamento
 constitucional. Precedentes.